Tribunal: TJDFT
Processo: 0700698-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700698-95.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOANA EVANGELISTA CASTRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO ESPÓLIO DE JOÃO ARCEBIAS CASTRO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 13664700, pág. 18) que, nos embargos à execução proposto contra o BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil. Desnecessário efeito suspensivo, pois a r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Intimem-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 28 de janeiro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora